Tribunal: TJDFT
Processo: 0732652-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732652-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BACARDI MARTINI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: KLOC ATACADISTA E TRANSPORTES LTDA, WEULER ALVES BARBOSA SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BACARDI MARTINI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra decisão proferida no cumprimento no 0722210-91.2021.8.07.0003, movido em face de KLOC ATACADISTA E TRANSPORTES LTDA e OUTROS. A decisão agravada indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, nos seguintes termos (ID 49880500): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido por BACARDI MARTINI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em desfavor de do espólio de WEULER ALVES BARBOSA SOBRINHO, representada pela M. A. I. A. B. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente. Impugnação apresentada no ID 157378395 em que argumentam que: i) o Sr. WEULER faleceu antes do ajuizamento da demanda de conhecimento, o que impossibilita o redirecionamento da cobrança contra o espólio ou contra os herdeiros; ii) a ausência de prévia tentativa de localização de patrimônio em nome da empresa devedora inviabiliza a pretendida desconsideração da personalidade jurídica; iii) não houve comprovação de abuso da personalidade hábil a ensejar medidas executórias contra o patrimônio dos sócios. Requereram, assim, a “extinção do feito” ou, subsidiariamente, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e depende de prova específica de atos fraudulentos ou lesivos. O Código Civil adotou a Teoria Maior da Desconsideração, neste sentido, o art. 50 prevê que em caso de abuso da personalidade jurídica deve ser demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial para que os sócios e administradores possam ser responsabilizados. Portanto, embora seja possível o afastamento do véu da personalidade jurídica, no intuito de atingir o patrimônio pessoal dos sócios, é necessária, além da insolvência patrimonial da empresa, a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A desconsideração da personalidade jurídica permite que o magistrado, em casos de fraude e má-fé, coloque de lado, naquele caso concreto decidendo, a autonomia patrimonial da sociedade, possibilitando a responsabilização direta e ilimitada do sócio por obrigação que, em princípio, é da sociedade. Se pretendida a desconsideração da personalidade jurídica, incumbe à parte suscitante demonstrar nos autos do incidente a utilização fraudulenta do véu da personalidade para se esquivar de execuções ou o abuso da autonomia patrimonial. A teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica exige um elemento subjetivo para seu reconhecimento, não bastando o simples encerramento irregular da sociedade empresarial para o afastamento da personalidade, até mesmo porque é um fato extraordinário. Nessa toada, verifica-se que a parte suscitante junta aos autos o certidão simplificada (ID Num. 134263508). O simples encerramento irregular da sociedade empresarial não é suficiente para o reconhecimento da personalidade jurídica, porquanto não serve para demonstrar qualquer abuso ou desvio de finalidade da personalidade jurídica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESPROVIMENTO. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houve relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Considerando os dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio. Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias. 3. Nos termos da teoria maior, consubstanciada no art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pela alegação não comprovada de encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial perante a Receita Federal. 4. Não tendo sido comprovado por elementos de provas satisfatórios o aduzido desvio de personalidade ou a confusão patrimonial da empresa devedora, consoante art. 50 do Código Civil, incabível a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1255751, 07047901920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tecidas estas considerações, INDEFIRO o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o autor para ratificar o pedido de cumprimento de sentença de ID Num. 134262743.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 49880501). Narra a peça recursal que a agravante deu início ao cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança, que condenou a empresa agravada ao pagamento de R$ 2.677.865,90, acrescidos de atualização pela taxa SELIC. Relata que, após diversas tentativas de intimação da empresa executada, restou configurada a dissolução irregular da KLOC, que não mais exercia qualquer atividade empresarial em seus endereços oficiais, bem como a tentativa de fraudar a execução. Sustenta que deve ser presumida a dissolução irregular da empresa agravada e, consequentemente, autorizada a desconsideração de sua personalidade jurídica. Discorre que a dissolução irregular da empresa deve ser presumida, pois não é encontrada em sua sede ou em qualquer outro endereço oficial, sendo o caso de incidência da Súmula 435 do STJ. Argumenta que a sócia Beatriz Ilario de Oliveira recebe citações em nome da empresa e se mantém inerte sem apontar quaisquer bens para, ao menos, tentar honrar as dívidas deixadas pela empresa. Aduz que, a exemplo do que ocorre com a agravante, a empresa não honra suas dívidas com diversos credores, que se viram obrigados a ajuizar ações judiciais. Alega que, caso a desconsideração não seja deferida, a agravante corre o risco de nunca receber o débito devido e os sócios da empresa KLOC seguirão sendo injustamente beneficiados pela autonomia patrimonial da empresa. Defende que, uma vez presumida a dissolução irregular da empresa agravada e que sua sócia, embora citada, deixa de apresentar bens para saldar a dívida, não só é plausível, mas necessária a desconsideração de sua personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, a fim de que sua sócia administradora passe a integrar a lide e responder pela dívida. Requer o provimento do recurso, para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada (ID 49880496). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 49880499). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, inciso II, CPC). Após, ao Ministério Público para parecer, uma vez que o litígio envolve interesse de incapaz (ID 152221020 dos autos de origem), nos termos do art. 1.019, inciso III, CPC. Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator